Tribunal: TJMT
Processo: 1045416-51.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1045416-51.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[PAULO HUMBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 621.707.321-87 (RECORRIDO), TAINAN CALINE LIRA STREMEL - CPF: 010.739.202-08 (ADVOGADO), TURKISH AIRLINES INC. (TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI) - CNPJ: 10.576.103/0001-58 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Peço vênia quanto ao voto do relator para afastar a condenação por danos morais., haja vista que, embora tenha ocorrido recusa administrativa, esta decorreu exclusivamente do cancelamento efetuado pelo autor, motivado por situação imprevisível. Desse modo, entende-se que a multa seria devida caso não houvesse tal situação. Contudo, diante do contexto imprevisível, a recusa não se mostra arbitrária ou abusiva, afastando a ocorrência de danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VIAGEM POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. RECUSA DE REEMBOLSO INTEGRAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais, diante da negativa de reembolso integral de passagens aéreas canceladas por motivo de força maior decorrente de conflito internacional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é devida a restituição integral do valor pago pelas passagens aéreas diante de cancelamento motivado por situação de força maior; e (ii) saber se a recusa ao reembolso integral configura dano moral indenizável e qual o valor adequado da indenização.

III. Razões de decidir

3. A ausência de comprovação documental idônea por parte da companhia aérea, limitando-se a apresentar registro unilateral dissociado da reserva contratada, justifica a condenação à restituição integral do valor pago.

4. A negativa de reembolso em contexto de força maior caracteriza prática abusiva e configura conduta ilícita, sendo o dano moral presumido, por decorrer diretamente da violação ao direito básico do consumidor à restituição de valores indevidamente retidos.

5. O valor da indenização por danos morais, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, foi readequado para refletir a extensão do dano, o grau de reprovabilidade da conduta e a função pedagógica da sanção civil.

IV. Dispositivo

7. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA, dos pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) CONDENAR a Reclamada a promover o reembolso do Reclamante, a título de
danos materiais no valor de R$ 8.652,66
(oito mil seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE a partir do DESEMBOLSO (efetivo prejuízo) (Súmula 43 STJ) e juros legais a contar da citação;

b) CONDENAR a reclamada à indenização por
dano moral no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), a serem pagos a parte autora, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405 CC), e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ).”
(Grifei)

No caso, o autor adquiriu passagens aéreas para a cidade de Cairo, no Egito, para novembro – dezembro de 2023. Contudo, em razão da guerra entre Israel e Hamas, solicitou o cancelamento da viagem e o reembolso integral do valor pago, correspondente a R$ 8.652,66.

O pedido, entretanto, foi negado pela companhia aérea, que condicionou o reembolso ao pagamento de multa no valor de USD 260,00.

A controvérsia recursal cinge-se à (i) condenação ao pagamento integral do valor de R$ 8.652,66, referente ao reembolso das passagens, e (ii) ao arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em decorrência da negativa de reembolso integral.

DO DANO MATERIAL

Quanto ao reembolso, a alegação de restituição parcial não encontra respaldo em prova documental idônea.

A única evidência apresentada pela companhia aérea consiste em documento unilateral, na forma de captura de tela de sistema interno, que
não comprova de forma segura o repasse do valor ao recorrido
, tampouco guarda qualquer correlação identificável com o bilhete aéreo objeto da presente demanda (ID 270529616).

Não constam no referido
“print”
o nome do autor, número do bilhete ou qualquer outro dado que vincule a alegada restituição à relação jurídica discutida.

Diante da ausência de comprovação do reembolso, mostra-se acertada a sentença que reconheceu a responsabilidade da empresa pelo pagamento integral do valor de R$ 8.652,66.

DO DANO MORAL E DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

No tocante ao dano moral, verifica-se que o cancelamento da viagem pelo consumidor decorreu de força maior, consubstanciada em grave e notória situação de instabilidade e risco humanitário no Oriente Médio.

Nessas circunstâncias, é certo que o reembolso deve ocorrer sem retenção de multa, como já consolidado na jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR REJEITADA .
RESILIÇÃO DE CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO PELO CONSUMIDOR. CASO FORTUITO EVIDENCIADO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DEVIDA. RECUSA DE RESTITUIÇÃO . CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MORAL IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR . VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2.
O passageiro tem direito ao reembolso integral do valor já pago somente quando a alteração foi por iniciativa do transportador ou quando caracterizada força maior ou caso fortuito. Quando a iniciava for do próprio passageiro, a companhia deverá disponibilizar claramente a política de reembolso com o percentual proposto, garantindo pelo menos uma opção com multa que não ultrapasse 5% e assegurando a integralidade do reembolso apenas no caso de alteração por parte do transportador (arts . 3o, 5o, inciso II, 9o e 12, § 1o, da Resolução 400/2016 da ANAC). Diante da liberdade tarifária (art. 49 da Lei no 11.182/2005) e dependendo da modalidade escolhida, inexistindo caso fortuito, a alteração por iniciativa do passageiro pode comprometer o direito de reembolso . Sendo evidenciada a existência de caso fortuito pelo passageiro (internação hospitalar) que impossibilitou o seu embarque, é devida a restituição integral do valor da passagem, e sua recusa pela companhia aérea caracteriza conduta ilícita. 3. A negativa de restituição de valor devido configura dano moral in re ipsa, independentemente da prova do prejuízo.
(...) (TR-MT - RECURSO INOMINADO: 10160690720238110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 05/08/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/08/2024)

RECURSO INOMINADO . DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. NEGATIVA DE REEMBOLSO INTEGRAL . PRÁTICA ABUSIVA. DANO MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

(...)

III . RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de reembolso integral do valor pago pelo pacote de turismo, diante de comprovado impedimento por motivo de força maior, caracteriza prática abusiva, nos termos do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da empresa fornecedora é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo a ela demonstrar a existência de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

O princípio da confiança rege as relações de consumo, sendo dever do fornecedor garantir a transparência e boa-fé na prestação de serviço, evitando prejuízos indevidos ao consumidor.

A retenção integral do valor pago pelo pacote de viagem viola o equilíbrio contratual e impõe ônus excessivo ao consumidor, configurando enriquecimento indevido da parte fornecedora .

Os transtornos e prejuízos sofridos pelo consumidor diante da negativa de reembolso integral configuram dano moral indenizável, pois extrapolam o mero dissabor cotidiano.

(...)

(TR-MT - RECURSO INOMINADO: 10234641320248110002, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 17/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2025
) (Grifei)

Dos autos, verifica-se que o autor buscou administrativamente o reembolso, tendo recebido negativa indevida, sendo ainda compelido ao pagamento de multa abusiva.

Comprovada a negativa de restituição, é devida a indenização por danos morais, na modalidade
in re ipsa
, que prescinde a prova do prejuízo, bastando apenas a prova do fato.

Por outro lado, no que tange ao valor da indenização, a fixação do
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os seguintes fatores: condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Diante desses elementos, entendo que o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para
R$ 3.000,00 (três mil reais),
quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação a título de danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais
)
.

Ainda, Por se tratar de matéria de ordem pública,
RETIFICO
, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para
determinar
que a indenização deverá ser:

I.

Atualizada monetariamente a partir da data da fixação, pela variação do IPCA, nos termos do Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil; e

II.

Acrescida de juros a contar da citação, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 406 e § 1o do Código Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025